Tribunal: TJES
Processo: 5038268-98.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2023-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038268-98.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEREMIAS MESSIAS DINIZ e outros
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CANCELAMENTO DE PERMISSÃO DE DIRIGIR. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO PENALIDADE. EDITAL. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. FÉ PÚBLICA E PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. AVISO DE RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. INDICAÇÃO DO CONDUTOR. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA OPORTUNA INDICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por JEREMIAS MESSIAS DINIZ e JAIR SPERANDIO NETO em face de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES, por meio da qual pretende a nulidade do processo administrativo que culminou com o cancelamento da permissão de dirigir, ante a ausência de notificação prévia e regular.

A r. Sentença JULGOU IMPROCEDENTE o pedido autoral, RESOLVENDO o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignado, o Recorrente apresentou Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, sob as alegações de que (i) não teve oportunidade de apontar o real condutor, ante a ausência de notificação da autuação e penalidade; (ii) o próprio DNIT reconheceu a ausência de aviso de recebimento relativo às notificações; (iii) a declaração de responsabilidade emitida por terceiro comprova o real condutor; (iv) já portava CNH definitiva ao tempo em que cancelada a permissão de dirigir.

O Recorrido apresentou contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que a r. Sentença encontra lastro na remansosa jurisprudência da Corte de Justiça Capixada, conforme se passa a demonstrar.

Inicialmente, vale salientar que, uma vez intentada a demanda em desfavor do DETRAN/ES, e não do DNIT (órgão que lavrou o auto de infração), não se permite ao órgão julgador incorrer na análise de nulidade do procedimento adotado no âmbito do DNIT, mas apenas e tão somente no processo administrativo de cancelamento da permissão de dirigir, este, sim, efetivado pelo DETRAN/ES, conforme entendimento do eg. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO E CASSAÇÃO DE PERMISSÃO DE DIRIGIR DETRAN/ES PEDIDO ANULATÓRIO DO AUTO DE INFRAÇÃO SANÇÃO APLICADA POR AUTARQUIA DIVERSA ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIMENTO CASSAÇÃO DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO PRESCINDIBILIDADE RECURSO PROVIDO SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. 1.
Tratando-se de infração de trânsito aplicada ao autor por autarquia diversa da ré (no caso, o DER/ES), não possui, esta, legitimidade para figurar no polo passivo da lide. Precedentes. 2. No tocante, por outro lado, ao pleito anulatório do ato de cassação da permissão de dirigir, cuja competência, nos termos do art. 22, II, do CTB, é do DETRAN, exsurge cristalina a legitimação deste para figurar no polo passivo da lide
. Precedentes. 3. Tratando-se de cassação da permissão para dirigir, mostra-se prescindível a abertura de prévio procedimento administrativo, na medida em que se trata de ato automático e que não exige nenhum juízo da autarquia de trânsito, decorrendo, única e exclusivamente, da prática de infração grave pelo condutor ou da reiteração na prática de infrações médias durante o período de um ano. Precedentes do c. STJ. 4. Recurso provido. 5. Sentença reformada em reexame necessário. (TJES, Classe: Apelação, 034150004009, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 12/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE ÓRGÃOS AUTUADORES QUE NÃO INTEGRAM A RELAÇÃO PROCESSUAL REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELO DETRAN AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM - RECURSO DESPROVIDO. 1 O impetrante cometeu infrações de trânsito que totalizaram 56 (cinquenta e seis) pontos, sendo que somente uma infração seria de competência do DETRAN. 2 -
Todas as demais foram autuadas pelo DNIT e pelo DER/ES, que não figuram no polo passivo, de modo que não se mostra possível discutir, nestes autos, eventual nulidade do processo administrativo lavrado pelos citados órgãos, bem como sua autoria. Precedentes
. 3
Agiu o DETRAN de forma regular e legítima ao instaurar o procedimento de suspensão do direito de dirigir em decorrência da pontuação alcançada pelo impetrante, não merecendo acolhida sua alegação de nulidade do processo administrativo prévio
. 4 Não há que se falar em bis in idem em razão da suspensão prévia aplicada ao apelante, tratando-se de penalidade aplicada em decorrência de infração/processo administrativo distinto, como bem demonstrado pelos documentos apresentados. 5 Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 035170238147, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/07/2018, Data da Publicação no Diário: 08/08/2018)

Ainda que assim não fosse, a única prova produzida nos autos a respeito do referido módulo indica que o Recorrente fora notificado a respeito das notificações de autuação e penalidade, conforme informação prestada pelo próprio DNIT (ID 5466382), assim dispondo:

“Assim, a expedição da notificação de autuação S 009848S 24 se deu em 04/09/2018 e a data de publicação no Diário Oficial em 26/09/2018, através do Edital n°.068/2018. No tocante a notificação de penalidade, a expedição via remessa postal simples se deu em 12/03/2019 e a data de publicação no Diário Oficial em 02/04/2019, através do Edital n° 025/2019. Assim, a expedição da notificação de autuação S00996S 373 se deu em 11/09/2018 e a data de publicação no Diário Oficial em 03/10 /2018 , através do Edital n °.069/2018. No tocante a notificação de penalidade, a expedição via remessa postal simples se deu em 06/03 /2 0 1 9 e a data de publicação no Diário Oficial em 26/03/2019, através do Edital n° 023/2019”.

Destaque-se, nesse contexto, a fé pública e a presunção de veracidade e legitimidade que recai sobre os documentos apresentados pelo DNIT:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DIRIGIR SOB INFLUÊNCIA DO ÁLCOOL PROCESSO ADMINISTRATIVO PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR POR 12 MESES AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DA ABERTURA DO PROCESSO NULIDADE INOCORRÊNCIA ENDEREÇO APRESENTADO PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO AO DETRAN RESPONSABILIDADE DO AUTOR NOTIFICAÇÃO POR EDITAL COMPROVAÇÃO DOCUMENTO COM FÉ PÚBLICA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. Cabe ao DETRAN/ES emitir a notificação de abertura do processo administrativo de acordo com o endereço do proprietário do veículo constante em seu sistema, não lhe sendo atribuída qualquer irregularidade em caso de o proprietário não manter atualizado seu endereço no cadastro do órgão e, por isso, deixar de receber a notificação postada. Inteligência do art. 282, § 1º, do CTB. 2. Ainda que conste a devolução do aviso de recebimento (AR) por outros motivos, ou mesmo por não procurado, não cabe tal responsabilidade ao órgão estadual, haja vista que este tão somente reproduz nos dados do destinatário o endereço constante em seu sistema, isto é, o apresentado pelo próprio proprietário do veículo. (...) 5.
Os documentos apresentados pelo órgão público são dotados de fé pública, não cabendo ao julgador desconsiderá-los ou alegar sua insuficiência sem antes determinar a apresentação de outra prova que considere satisfatória. Assim, a fundamentação do juiz singular de que o réu não comprovou a notificação por edital não deve prosperar, tendo em vista as telas do sistema do DETRAN/ES juntadas tanto pelo autor quanto pelo requerido que demonstram a notificação por edital, em nome do apelado, publicada no dia 28/02/2013 no DIO/ES
. 6. Recurso conhecido e provido, com inversão dos ônus sucumbenciais. Remessa necessária prejudicada. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024151357696, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 06/10/2020)

Ato contínuo, vertendo a análise ao mérito recursal propriamente dito, cinge-se a controvérsia ao exame da regularidade do processo administrativo de cancelamento da permissão provisória do direito de dirigir, presidido pelo Recorrido (DETRAN/ES).

Neste tocante, a r. Sentença não merece qualquer censura, tendo em vista que, tratando-se de cancelamento de permissão, a instauração de processo administrativo reponta prescindível, pois a expedição de CNH definitiva é mera expectativa de direito,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO E CASSAÇÃO DE PERMISSÃO DE DIRIGIR DETRAN/ES PEDIDO ANULATÓRIO DO AUTO DE INFRAÇÃO SANÇÃO APLICADA POR AUTARQUIA DIVERSA ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIMENTO CASSAÇÃO DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO PRESCINDIBILIDADE RECURSO PROVIDO SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. 1. Tratando-se de infração de trânsito aplicada ao autor por autarquia diversa da ré (no caso, o DER/ES), não possui, esta, legitimidade para figurar no polo passivo da lide. Precedentes. 2. No tocante, por outro lado, ao pleito anulatório do ato de cassação da permissão de dirigir, cuja competência, nos termos do art. 22, II, do CTB, é do DETRAN, exsurge cristalina a legitimação deste para figurar no polo passivo da lide. Precedentes. 3.
Tratando-se de cassação da permissão para dirigir, mostra-se prescindível a abertura de prévio procedimento administrativo, na medida em que se trata de ato automático e que não exige nenhum juízo da autarquia de trânsito, decorrendo, única e exclusivamente, da prática de infração grave pelo condutor ou da reiteração na prática de infrações médias durante o período de um ano. Precedentes do c. STJ
. 4. Recurso provido. 5. Sentença reformada em reexame necessário. (TJES, Classe: Apelação, 034150004009, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 12/02/2019)

Além disso, infere-se que o Recorrido, agindo estritamente como executor de penalidade aplicada pelo DNIT, efetivou o cancelamento da permissão de dirigir, notificando o Recorrente, pela via editalícia, após restar infrutífera a tentativa de localização do Recorrente, procedimento este que não apresenta irregularidade, nos termos da jurisprudência do eg. TJES,
verbis
:

REEXAME NECESSÁRIO MANDADO DE SEGURANÇA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO GRAVE CANCELAMENTO DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR PROCEDIMENTO ADOTADO PELO ÓRGÃO DE TRÂNSITO REGULARIDADE ATUAÇÃO LEGÍTIMA DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA SENTENÇA REFORMADA SEGURANÇA DENEGADA 1. Não obstante os argumentos delineados na exordial, o pleito formulado na peça de ingresso denota que a pretensão posta em análise não diz respeito à anulação da multa em si, mas sim a uma suposta precipitação do órgão impetrado em registrar a infração de trânsito e cancelar a permissão da impetrante antes da apreciação do recurso administrativo por ela interposto. Essa constatação se revela de extrema importância, eis que confirma a legitimidade do impetrado para figurar no polo passivo da lide, assim como a desnecessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com o órgão autuador. 2.
A impetrante obteve sua permissão para dirigir no dia 05.05.2018 e a penalidade lhe fora aplicada em 03.10.2018, portanto, a infração grave foi cometida antes do interregno de 01 (um) ano para lhe ser conferida a CNH, o que autoriza o cancelamento da permissão para dirigir, por força da regra do artigo 148, §3º, do CTB
. 3.
Embora seja cediço que a imputação de penalidade de trânsito deve ser precedida de regular processo administrativo, o c. Superior Tribunal de Justiça entende que o cancelamento da permissão para dirigir dispensa a instauração de processo administrativo, pois a expedição de CNH definitiva é mera expectativa de direito do candidato e a aferição do preenchimento dos requisitos estabelecidos para tanto se dá de forma objetiva
. Precedentes. 4.
No caso em apreço, a autarquia procedeu com a cientificação da impetrante pela via editalícia, mediante publicação no Diário Oficial, de modo que restou suficientemente demonstrada a observância às garantias do contraditório e da ampla defesa, porquanto nas hipóteses de cancelamento de permissão para dirigir não é necessário que sejam esgotados todos os meios para cientificar o infrator por remessa postal
.
O esgotamento de tentativas supracitado apenas é exigido nos casos de aplicação das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação da Carteira Nacional de Habilitação, na medida em que as regras Resolução nº 182, de 09 de setembro de 2005, do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), não são aplicáveis ao procedimento do cancelamento da permissão para dirigir, consoante a disposição artigo 1º, parágrafo único, do referido regulamento
. 5.
Logo, na sua esfera de atuação, o DETRAN agiu de forma regular e legítima ao concatenar a infração informada por autoridade de trânsito diversa por meio do RENAINF Registro Nacional de Infrações de Trânsito, para fins de aplicação da penalidade de cancelamento de permissão para dirigir, uma vez que comunicado quanto ao cometimento de infração grave atribuída à impetrante
. 6. Soma-se a isso a previsão expressa, contida no artigo 285, §1º do CTB, de que o recurso administrativo interposto em face da aplicação de penalidade não possui efeito suspensivo. Sendo assim, uma vez o DER/MG tendo considerado consistente o auto de infração que ensejou a aplicação da multa por cometimento de infração grave, mesmo que pendente a análise do recurso administrativo interposto perante o órgão autuador, não havia, quanto ao procedimento de registro da infração, qualquer discricionariedade do Detran/ES, em não executá-lo. 7.
Nesse sentido, o Detran foi apenas o longa manus na execução de uma penalidade aplicada pelo DER, sendo que o consequente cancelamento da permissão para dirigir decorreu de forma objetiva do imperativo legal que coíbe a prática de infração grave ou gravíssima e a reincidência em infração média pelo condutor que não possui a CNH definitiva. Desse modo, não restou demonstrada a ilegalidade do ato praticado pelo órgão de trânsito ao cancelar a permissão para dirigir da impetrante, sendo imperioso, ainda, salientar que os atos administrativos são dotados de presunção de legalidade, legitimidade, veracidade, exigibilidade e executoriedade
. 8. Sentença reformada para denegar a segurança. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 020190025575, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 20/10/2021)

Ato contínuo, destaque-se que a emissão de CNH definitiva não impede o cancelamento da permissão de dirigir tendo por base infração cometida durante o período de permissão, nos termos da jurisprudência do eg. TJES,
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. EXPECTATIVA DE DIREITO. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 148, § 3º, DO CTB. COMETIMENTO DE INFRAÇÃO GRAVE DURANTE O PRAZO ÂNUO DA PERMISSÃO. CANCELAMENTO DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR MESMO APÓS A CONCESSÃO DA CNH DEFINITIVA. LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INTELIGÊNCIA DO ART. 263, §1º DO CTB. APLICAÇÃO DA PENALIDADE. NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 312 DO STJ. POSSIBILIDADE DE NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE NOTIFICAÇÃO PELA VIA POSTAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
De acordo com o artigo 148, § 3º do Código de Trânsito Brasileiro, a concessão da licença definitiva para dirigir somente se opera se, no período de um ano após a expedição da CNH provisória, não se constatar a prática de nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou reincidência em infração de natureza média
. 2.
Conforme preceitua o art. 263, § 1º do CTB, Constatada, em processo administrativo, a irregularidade na expedição do documento de habilitação, a autoridade expedidora promoverá o seu cancelamento . Neste sentido, ainda que emitida a CNH definitiva da Apelante, resta plenamente possível seu cancelamento, nos termos do dispositivo supracitado, tendo em vista a prática de infração grave que impossibilitaria sua expedição
. (...) (TJES, Classe: Apelação, 024151377702, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Relator Substituto : HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/05/2018, Data da Publicação no Diário: 28/05/2018)

Também não merece prosperar a irresignação de necessidade de aviso de recebimento nas notificações enviadas, por não se tratar de exigência legal, admitindo-se o envio de carta simples ou mesmo qualquer outro meio hábil, conforme entendimento do c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUTO DE INFRAÇÃO. NOTIFICAÇÃO. REMESSA POSTAL. AVISO DE RECEBIMENTO. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO CONTRADITÓRIO. DESCARACTERIZAÇÃO. SÚMULA 312 DO STJ. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. (...) 3.
A legislação especial é imperativa quanto à necessidade de garantir a ciência do infrator ou responsável pelo veículo da aplicação da penalidade, seja por remessa postal (telegrama, sedex, cartas simples ou registrada) ou qualquer outro meio tecnológico hábil; que assegure o seu conhecimento, mas não obriga ao órgão de trânsito à expedição da notificação mediante Aviso de Recebimento (AR)
. 4.
Se o CTB reputa válidas as notificações por remessa postal, sem explicitar a forma de sua realização, tampouco o CONTRAN o fez, não há como atribuir à administração pública uma obrigação não prevista em lei ou, sequer, em ato normativo, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade, da separação dos poderes e da proporcionalidade, considerando o alto custo da carta com AR e, por conseguinte, a oneração dos cofres públicos
. 5.
O envio da notificação, por carta simples ou registrada, satisfaz a formalidade legal e, cumprindo a administração pública o comando previsto na norma especial, utilizando-se, para tanto, da Empresa de Correios e Telégrafos - ECT (empresa pública), cujos serviços gozam de legitimidade e credibilidade, não há se falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa no âmbito do processo administrativo
(...) 10. Pedido de uniformização julgado improcedente. (PUIL 372/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 27/03/2020)

Sob essa motivação, não encontro razão para reforma da r. Sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável, uma vez não restar comprovada qualquer ilegalidade ou irregularidade, perpetrada pelo DETRAN/ES, no âmbito do cancelamento da permissão de dirigir.

Por conseguinte, tampouco há que se cogitar em oportunizar, no presente momento, a indicação do suposto real condutor, por se verificar preclusão administrativa, somada à ausência de prova acerca da oportuna indicação do suposto condutor dentro do prazo e nas condições estabelecidas pela legislação de trânsito,
ex vi
:

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. IRREGULARIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. (...) 4. O decurso do prazo previsto no art. 257, § 7º, do CTB resulta apenas a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em via judicial, provar o verdadeiro responsável pela prática da infração de trânsito, sob pena de violação ao art. 5º, XXXV, da CF/88. Precedente do C. STJ. 5.
O fato de o recorrido ser o proprietário do automóvel o torna, em princípio, o autor da infração, presunção que não restou ilidida pela declaração de que terceiro foi o responsável pela autuação, na falta de prova segura da oportuna indicação, dentro do prazo e nas condições estabelecidas pela legislação de trânsito. 6. Não cabe ao Poder Judiciário fazer o trabalho administrativo de transferir a pontuação de condutores, cuidando-se de atribuição que compete ao órgão de trânsito, após o julgamento da demanda
. 7. Recurso desprovido. Remessa necessária conhecida. Sentença reformada em parte. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024160332219, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022)

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. Sentença. Condeno o Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da causa, todavia, ante a concessão do benefício da gratuidade de justiça, suspendo a exigibilidade das referidas verbas, na forma dos §§2º e 3º do art. 98 do CPC.

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)